Tribunal: TJSP
Processo: 1047847-55.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. Entidade beneficente sem fins lucrativos. Prestação de serviços médicos. Importação de equipamentos destinados à consecução de suas finalidades. Imunidade tributária. Admissibilidade. Preenchimento dos requisitos do art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, e do art. 14 do Código Tributário Nacional. Precedentes.
Sentença denegatória

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. Entidade beneficente sem fins lucrativos. Prestação de serviços médicos. Importação de equipamentos destinados à consecução de suas finalidades. Imunidade tributária. Admissibilidade. Preenchimento dos requisitos do art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, e do art. 14 do Código Tributário Nacional. Precedentes.
Sentença denegatória reformada. Recurso provido.